Tribunal: TJMT
Processo: 1002020-75.2024.8.11.9005
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002020-75.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE PINHO DA CRUZ - CPF: 567.884.521-72 (AGRAVANTE), ALINE FERNANDA FARIAS LOPES DA COSTA - CPF: 731.292.751-34 (AGRAVANTE), MARIA BATISTA MACHADO - CPF: 382.118.311-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDEFERIMENTO DE REMESSA À COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a desocupação e demolição de imóveis situados em Área de Preservação Permanente (APP), construídos entre a Rua Lisboa e a Rua Paris, no Loteamento Parque Rodoviária, Cuiabá/MT, em cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o caso de ocupação irregular por quatro famílias em APP se enquadra nas hipóteses de atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, à luz do Provimento TJMT/CM nº 43/2022.

III. Razões de decidir

3. O Provimento TJMT/CM nº 43/2022 dispõe que a Comissão de Conflitos Fundiários atua em conflitos fundiários coletivos de grande magnitude, envolvendo expressivo número de famílias ou ocupações de núcleos urbanos informais.

4. A ocupação de apenas quatro imóveis isolados em área pública classificada como APP não configura hipótese de atuação da Comissão de Conflitos Fundiários, destinando-se tal intervenção a situações com maior impacto social e abrangência coletiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
A atuação da Comissão de Conflitos Fundiários é limitada a conflitos de natureza coletiva com significativo número de ocupantes, não se aplicando a casos de ocupação individualizada ou de pequena escala em Área de Preservação Permanente
."

Dispositivos relevantes citados: Provimento TJMT/CM nº 43/2022, art. 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ODAIR JOSÉ PINHO DA CRUZ, FLAVIANA VALÉRIA OJEDA, ALINE FERNANDA FARIAS LOPES DA COSTA e MARIA BATISTA MACHADO
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos

da
Ação Civil Pública nº 0003537-76.2017.8.11.0082
, manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que em cumprimento de sentença determinou:

“1) A
INTIMAÇÃO
dos executados, eventuais sucessores e demais ocupantes para que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada como sendo Área de Preservação Permanente – APP do Córrego Quarta-feira, mais especificamente do trecho que atravessa o Loteamento Parque Rodoviária, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local”
. (id. 161912008 dos autos de origem)

Relata que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública em novembro/2017 ao argumento que ocorreu ocupação irregular de Área de Preservação Permanente (APP), em área urbana, sendo que o pedido foi julgado procedente, determinando-se a desocupação da área e a demolição das Edificações, bem como a remoção de bens existentes no perímetro da Área de Preservação Permanente do córrego Quarta-feira, na região do Bairro Rodoviária Parque, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Destacam que residem no local há 20 (vinte) anos e que diante da situação de vulnerabilidade, requereram o encaminhamento do feito à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário, apesar do número reduzido de moradores atingidos (04).

Ressalva que o indeferimento se deu vez que o litígio envolve apenas quatro residências, não caracterizando conflito fundiário de maior relevância a ser apreciado pela Comissão, que se refere à soluções consensuais para conflitos fundiários de natureza coletiva.

Afirma que de acordo com o art. 2º do Provimento n. 43/2022/CM, a Comissão deverá atuar em apoio aos Magistrados em casos de desocupações e despejos a fim de minimizar

os efeitos do cumprimento das decisões.

Destaca que ‘
ainda que a área envolva apenas quatro residências, o conflito em questão afeta diretamente a moradia e subsistência de famílias de baixa renda, enquadrando-se, portanto, nos casos de vulnerabilidade social e fundiária. O número de imóveis, por si só, não descaracteriza a relevância da questão fundiária’
.

Diante do relatado requer

a suspensão da decisão agravada e no mérito a reforma da decisão a fim de encaminhar os autos à Comissão de Conflitos Fundiários.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em id. 256120158.

Manifestação da D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 262164799).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
interposto por
ODAIR JOSÉ PINHO DA CRUZ, FLAVIANA VALÉRIA OJEDA, ALINE FERNANDA FARIAS LOPES DA COSTA e MARIA BATISTA MACHADO
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos

da
Ação Civil Pública nº 0003537-76.2017.8.11.0082
, manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que em cumprimento de sentença determinou a intimação dos recorrentes para que em 45 dias desocupem

os imóveis públicos construídos em Área de Preservação Permanente e indeferiu o encaminhamento do feito à
Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário
, conforme pleiteado pelos recorrentes.

De acordo com os autos de origem

- PJE nº 0003537-76.2017.8.11.0082 – os recorrentes foram condenados a desocupar

e demolir construções existentes em área verde situada entre a Rua Lisboa e a Rua Paris, no Loteamento Parque Rodoviária, nesta Capital, bem como da Área de Preservação Permanente do córrego Quarta-feira nela inserida.

No momento do cumprimento da sentença, requereram o encaminhamento dos autos para a Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - CCF-PJMT, o que deixou de ser deferido pelo Magistrado de Primeira Instância.

O cerne da questão recursal reside em analisar se o caso em tela - que envolve ocupação irregular por quatro famílias em Área de Preservação Permanente (APP) - enquadra-se nas hipóteses de atuação da Comissão de Conflitos Fundiários, nos termos do Provimento TJMT/CM nº 43/2022.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, o agravo não merece provimento.

O Provimento TJMT/CM nº 43/2022, em seu artigo 2º, estabelece que a Comissão de Conflitos Fundiários atuará "
como apoio operacional aos juízes, com caráter consultivo, visando soluções consensuais
para conflitos fundiários de natureza coletiva
, rurais ou urbanos, no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou despejo minimizando os efeitos das desocupações, em especial no que diz respeito às pessoas de vulnerabilidade social
".

Embora os agravantes sustentem que a vulnerabilidade social das famílias ocupantes seria suficiente para atrair a competência da Comissão, independentemente do número de imóveis envolvidos, tal interpretação não encontra respaldo na norma que instituiu o órgão.

A atuação da CCF-PJMT destina-se precipuamente a conflitos fundiários de natureza coletiva, ou seja, aqueles que envolvem ocupações com expressivo número de famílias, caracterizando verdadeiros núcleos urbanos informais. O caso em análise, que envolve apenas quatro residências isoladas em área pública classificada como APP, não se amolda a tal hipótese.

Vale destacar que, consoante documentação acostada aos autos, as edificações estão situadas em área verde do Loteamento Parque Rodoviária, sendo expressamente vedada sua regularização fundiária.

Ademais, não se pode perder de vista que o objeto da ação originária é a proteção ao meio ambiente, tendo em vista que as ocupações incidem sobre Área de Preservação Permanente do Córrego Quarta-feira. A mera alegação de vulnerabilidade social não tem o condão de afastar a aplicação das normas ambientais, que possuem status constitucional.

A condição de vulnerabilidade não pode ser utilizada como justificativa para o desrespeito às normas ambientais.

Sobre a questão em debate, transcrevo trecho do Parecer da

Procuradoria-Geral de Justiça:

A Comissão de Conflitos Fundiários (CCF-PJMT) atua em situações de conflitos fundiários coletivos, como aqueles que envolvem um número elevado de famílias ou situações de grande vulnerabilidade social. No caso, o litígio envolve apenas quatro residências, o que
não configura um núcleo urbano informal de grande porte nem justifica a remessa dos autos à Comissão
. A intervenção da CCF-PJMT está voltada para conflitos de maior magnitude, com muitas famílias envolvidas e uma problemática fundiária mais abrangente, o que não se aplica ao presente caso. (id. 2621647990)

Por fim, imperioso destacar que o direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente dos recorrentes.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025